Tribunal: TJES
Processo: 5002568-07.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação; Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2021-06-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002568-07.2020.08.08.0000

EMGTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMGDA: MÔNICA CRISTINA ABALDO GARIBA

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I-
A partir do momento em que o acórdão se manifestara expressamente sobre a questão ventilada, não existe omissão alguma a ser suprida.

II-
No âmbito dos Embargos de Declaração, não se admite que a parte, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas, amplie objetivamente as causas de pedir e os pedidos formulados na petição do recurso, pretendendo uma inequívoca inovação na seara recursal.

III-
Recurso desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n.
5002568-07.2020.08.08.0000
,

nos quais figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA,
de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso mas, no mérito, negar-lhe

provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória/ES,

de de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002568-07.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
AGRAVADO: MONICA CRISTINA ABALDO GARIBA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002568-07.2020.08.08.0000

EMGTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMGDA: MÔNICA CRISTINA ABALDO GARIBA

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Embargos de Declaração oposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, o qual defende a existência de vício no v. acórdão (ID nº 996152), que desprovera seu Agravo de Instrumento.

Em suas razões recursais (ID nº 1047388), o Embargante sustenta a existência de omissões no julgado, porque este deixara de reportar se a Embargada se encontrava na sociedade no momento dos fatos geradores e qual seria a data de extinção irregular da empresa.

É o relatório. Sem revisão, na forma legal.

Em mesa para julgamento.

Vitória, 19 de maio de 2021.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002568-07.2020.08.08.0000

EMGTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMGDA: MÔNICA CRISTINA ABALDO GARIBA

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, o qual defende a existência de vício no v. acórdão (ID nº 996152), que desprovera seu Agravo de Instrumento.

Em suas razões recursais (ID nº 1047388), o Embargante sustenta a existência de omissões no julgado, porque este deixara de reportar se a Embargada se encontrava na sociedade no momento dos fatos geradores e qual seria a data de extinção irregular da empresa.

Pois bem. No tocante à questão da presença (ou não) da Embargada no momento dos fatos geradores, o próprio Recorrente, no seu petitório recursal, já se incumbira de delimitar a questão, ao enunciar que:

“Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pelo ente político agravante, com o fito de efetuar a cobrança do
crédito devido a título de multa, aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória nos autos do Processo Administrativo n.º 675/2011
, no valor de R$ 7.442,23 [sete mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e vinte e três centavos], discriminado na Certidão de Dívida Ativa de n.° 1051/2014, com os devidos acréscimos legais.” (Fl. 03)

De acordo com os documentos abarcados pelo ID nº 766077, juntados pelo próprio Embargante, o processo administrativo concernente à imposição de multa pelo PROCON fora instaurado em 2011, ou seja, bem depois da retirada da sócia Mônica Cristina Abaldo Gariba da sociedade empresária sancionada, a qual ocorrera em 2007. Acerca do assunto, o acórdão é muito claro, senão, vejamos:

“Ao tomar conhecimento do processo executivo, a Srª Mônica Cristina Abaldo Gariba opusera
“exceção de pré-executividade”
, na qual alegara e comprovara, por meio de prova pré-constituída – logo, sem necessidade de dilação probatória –, que desde a data de 20/09/2007 já não compunha mais o quadro societário da pessoa jurídica supracitada.”

Destarte, não está configurada a primeira omissão alegada, porque o acórdão deixara claro que a Embargada não compunha o quadro societário da pessoa jurídica no momento do fato gerador.

Com relação à questão da data da suposta extinção irregular da empresa, a matéria não fora veiculada pelas razões de Agravo de Instrumento, motivo pelo qual não houvera qualquer omissão do acórdão neste particular.

De mais a mais, os aclaratórios não constituem via adequada para inovação em âmbito recursal, a qual é rechaçada pela jurisprudência, segundo a qual
“no âmbito de agravo regimental e de embargos de declaração, não se admite que a Parte, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas, amplie objetivamente as causas de pedir e os pedidos formulados na petição inicial ou no recurso”

(AgRg no RHC 144.661/BA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 30/04/2021).

Ante o exposto,
conheço do recurso mas, no mérito, nego-lhe provimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002568-07.2020.08.08.0000

EMGTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMGDA: MÔNICA CRISTINA ABALDO GARIBA

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I-
A partir do momento em que o acórdão se manifestara expressamente sobre a questão ventilada, não existe omissão alguma a ser suprida.

II-
No âmbito dos Embargos de Declaração, não se admite que a parte, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas, amplie objetivamente as causas de pedir e os pedidos formulados na petição do recurso, pretendendo uma inequívoca inovação na seara recursal.

III-
Recurso desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n.
5002568-07.2020.08.08.0000
,

nos quais figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA,
de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso mas, no mérito, negar-lhe

provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),
07
de
junho
de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.